Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701707-58.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBSON MATHEUS ALVES DE LIMA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, em que o agravante deixa de recolher o preparo recursal aduzindo que o pedido de gratuidade, deduzido na origem, não foi analisado. Reitera, assim, o pedido em questão. No entanto, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Sendo assim, intime-se o agravante para demonstrar documentalmente fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça, colacionando aos autos deste recurso documentos capazes de justificar a concessão do beneplácito, sob pena de indeferimento da gratuidade. Prazo: 05 dias úteis. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora